Tribunal: TJSP
Processo: 1005867-86.2017.8.26.0704
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que julgou deserta a apelação da recorrente – Insurgência – Alegação de que já teria juntado documentos comprovando sua alegada condição – Descabimento – Relator que, em duas decisões anteriores, não recorridas, concedeu prazo maior que o costumeiro para a demonstração da condição econômica da parte, a qual, contudo, se limitou a afirmar que os documentos

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que julgou deserta a apelação da recorrente – Insurgência – Alegação de que já teria juntado documentos comprovando sua alegada condição – Descabimento – Relator que, em duas decisões anteriores, não recorridas, concedeu prazo maior que o costumeiro para a demonstração da condição econômica da parte, a qual, contudo, se limitou a afirmar que os documentos juntados, rechaçados de antemão pelo Relator, seriam suficientes, resultando no indeferimento da benesse – O não recolhimento do preparo, após prévia oportunidade de demonstração da hipossuficiência fracassada, somente pode levar à deserção do recurso interposto – Decisão monocrática mantida – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.